Tribunal: TJDFT
Processo: 0724097-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724097-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTA ANTUNES DO NASCIMENTO AGRAVADO: F &amp; M SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 09/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR